Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão. O embargante sustenta que a decisão apreciou questão tratada em outro agravo, divergindo do objeto do recurso interposto, e requer o reconhecimento do erro e a consequente correção do julgado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgamento do agravo de instrumento, ao apreciar matéria diversa da suscitada no recurso; e (ii) definir se ocorreu preclusão consumativa em razão da veiculação da tese da inexigibilidade da obrigação em outro agravo de instrumento anteriormente interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante, isto é, ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do CPC).
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação foi exaurida no agravo no 0747591-08.2024.8.07.0000, configurando preclusão consumativa, o que impede nova análise da matéria em outro recurso. Diante da preclusão consumativa, o agravo de instrumento no 0746993-54.2024.8.07.0000 não deve ser conhecido, impondo-se a anulação do acórdão anteriormente proferido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não conhecer do Agravo de Instrumento no 0746993-54.2024.8.07.0000 e anular o acórdão 1966641.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso.
(g)